Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-20.2020.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000082-20.2020.8.14.0081

APELANTE: RIVALDO LAMEIRA BENTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147 e 129, § 9º,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR QUE O APELANTE ALÉM DE A AGREDIR A AMEAÇOU DE MAL FUTURO – MORTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO ESTA É CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, NÃO HAVENDO COMO SER DADO PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RIVALDO LAMEIRA BENTES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bujaru, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 19485046, que no dia 08/12/2019, por volta da meia noite, no balneário São Jorge, KM 14 da Alça Viária, o ora apelante agrediu à vítima, Srª. Letícia F. da Silva, sua ex-companheira, além de a ter injuriado e ameaçado de morte.

Conforme os autos, a vítima estava em uma festa no referido balneário quando encontrou com o ora apelante que insistiu para conversarem visto que queria reatar o relacionamento que tiveram, tendo, inclusive, alegado que se não voltassem ele se mataria.

Que em dado momento o ora apelante sumiu da festa, porém, retornou insistindo em conversar, puxando a roupa da vítima, razão pela qual esta chamou pelo segurança do evento e saiu da festa, em companhia de um rapaz, Jhonata, que a levou para casa; que estava a vítima dormindo quando foi surpreendida pelo apelante que gritava para que Jhonata saísse e que iria mata-lo, tendo puxado este para fora do quarto e trancado a porta, oportunidade em que passou a agredir á vítima com socos e chutes pelo corpo, além de puxões de cabelo, a arrastando pelo chão e batendo sua cabeça contra a parede, tudo na presença do filho desta, além de a xingar e afirmar que a mataria.

Em razão do ocorrido ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art. Art. 140 e 147 do CP e art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Em ID 19485046, fls. 05, recebida a denúncia.

Em ID 19485059, resposta à acusação.

Em ID 19485075, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 19485076/78, contendo alegações finais ministeriais.

Em ID 19485080, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 19485082, o magistrado singular reconheceu a parcial procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos termos do art. 147 c/c art. 129, § 9º do CP e art. 7º, da Lei 11.346/06, restando a pena, ao final, cominada em 09 meses de detenção.

Em razões recursais, ID 19485096, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja o apelante absolvido por falta de provas.

Em contrarrazões, ID 19485101, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer esta se manifestou, em ID 19896787, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
RIVALDO LAMEIRA BENTES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bujaru, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Do Mérito
:

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147 do CP, pois, afirma, não há provas suficientes a comprovar a violência supostamente sofrida pela vítima e que inexistindo prova, há que ser o apelante absolvido, mormente ante a aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo e da presunção de inocência.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente agrediu a vítima com um socos e chutes assim como proferiu ameaças contra esta, afirmando que a mataria, restando configurado o crime de lesão corporal e ameaça e este, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que, para sua consumação, não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Tem-se dos autos, o depoimento firme e contundente prestado pela vítima a relatar que sofreu agressão física por parte do apelante, tendo sido agredida com socos e chutes não havendo, portanto, que se falar em falta de provas suficientes a uma condenação, pois a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, se mostra apto e suficientes a consubstanciar o édito condenatório.

De igual forma se tem como provada a ameaça perpetrada pelo apelante pela palavra firme e coesa da vítima, cujo depoimento consta nos autos, onde esta afirma ao Juízo o teor das ameaças que lhe foram proferidas pelo apelante, não havendo como se absolver o ora apelante.

Ressalto como certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu, ora apelante, como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, e lesão corporal, art. 129, §9º, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

É certo, como bem alega a defesa em seu recurso, que a comprovação do delito de lesão corporal demanda o devido laudo pericial, sendo certo também que este pode ser dispensado nos casos em que a materialidade reste comprovada por outros meios, contudo, ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos, além do depoimento da vítima o Laudo Pericial, nº. 2019.01.016890-TRA, a que esta foi submetida comprovando a lesão sofrida.

Assim, restando devidamente comprovada a lesão corporal, bem como a ameaça, não há que se falar em absolvição, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto da manifestação colaciono a seguir,
in verbis
:

“Em que pese os esforços defensivos, a tese apresentada não se coaduna com as provas constantes dos autos.

Trata-se de condenação que passou por toda a devida instrução, na qual restaram asseguradas todas as garantias constitucionais do apelante. (v.g. ampla defesa, contraditório, no bis in idem etc.). Outrossim, a pretensão punitiva estatal pelo cometimento do crime não se encontrou fulminada pela prescrição.

Tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes são patentes no presente caso. Senão vejamos.

Como bem asseverado pelo Juízo sentenciante, o relato da vítima Letícia Ferreira da Silva foi contundente ao demonstrar a prática dos ilícitos pela apelante.

(...)

Ademais, os fatos narrados foram comprovados pelo depoimento da vítima, que se coaduna com o Laudo nº. 2019.01.016890-TRA (exame de corpo de delito) presente no Inquérito Policial (ID nº. 98022528), o qual demonstra que o apelante agrediu fisicamente a vítima na face com socos e chutes no contexto de violência doméstica.

No mais, o apelante confessou a prática dos atos (ID nº. 98028764). “

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, bem como diante da confissão do ora apelante, não há como se reverter a sentença penal condenatória e se promover uma absolvição, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque vastas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo-se, por consequência, ser mantida sua condenação.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA,08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 09/07/2024